Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade quando, a despeito da atecnia na elaboração das razões recursais, for possível extrair impugnação ao fundamento adotado na decisão que não conheceu do recurso outrora interposto.
2. O princípio da dialeticidade, como se sabe, impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1 A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 2.2 Não havendo vício sanável a ser superado mediante a aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito ou da instrumentalidade das formas, inviável a cognição do apelo.
3. Caso concreto em que não se verifica, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Atuação que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nela não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
4. Acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte agravada para integrar a decisão que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante, majorando os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não há cogitar de nova majoração por ocasião do julgamento do agravo interno.
5. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Em caso de votação unânime, condena-se o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.